Tribunal: TJSP
Processo: 2023142-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Tutela de urgência. Determinada a suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário. Pedido de revisão do teto da multa diária. Cabimento, no contexto dos autos. Fixação do teto em montante equivalente ao valor que seria exigido da autora, caso haja o descumprimento da medida pelo banco. Recurso provido.